Tribunal: STF
Processo: HC 72829
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-15
Data de publicação: 1995-12-15

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Custódia preventiva bem
decretada. Nada está, a esta altura, a aconselhar a soltura do réu.
3. É de anotar, pois, que, em liberdade o paciente, antes do
julgamento pelo Júri, diante do comportamento anterior, bem poderá
suceder que venha a evadir-se, tornando inviável eventualmente a
aplicação da lei penal, se condenatória a decisão do Júri. 4.
Instrução criminal encerrada, mas no plenário do Júri, poderão ainda
vir a ser inquiridas outras testemunhas. 5. Habeas corpus
indeferido.